Tribunal: TJES
Processo: 0010574-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010574-46.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEDSON BARBOSA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEBSON BARBOSA SANTOS
, contra a sentença de fls. 128/133, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e artigo 157, §1º e §2°, VII do Código Penal, à pena de 7 anos de 4 meses de reclusão e 13 dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Razões recursais às fls. 151/152v., na qual requer: a absolvição, por entender que não há provas suficientes para a manutenção do édito condenatório e, de maneira subsidiária, o reconhecimento da continuidade delitiva.

Contrarrazões recursais, às fls. 154/156.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010574-46.2021.8.08.0035

APELANTE: CLEDSON BARBOSA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEBSON BARBOSA SANTOS
, contra a sentença de fls. 128/133, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e artigo 157, §1º e §2°, VII do Código Penal, à pena de 7 anos de 4 meses de reclusão e 13 dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas o apelante requer:

i) a absolvição, por entender que não há provas suficientes para a manutenção do édito condenatório e, de maneira subsidiária,

ii) o reconhecimento da continuidade delitiva.

De acordo com a
peça vestibular
no dia 21 de junho de 2021, por volta das 03 horas da madrugada, o denunciado, subtraiu, para si, diversas peças de carne e garrafas de bebida alcoólicas do estabelecimento do restaurante UGO, localizado na Avenida Hugo Musso, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES. Emergem dos autos que o denunciado ingressou no estabelecimento, quebrou uma porta de madeira e teve acesso ao freezer, de onde subtraiu as peças de carnes. Em seguida, subtraiu as garrafas de bebida alcoólica e se evadiu.

Infere-se, ainda, que o denunciado retornou ao mesmo restaurante no mesmo dia 21 de junho de 2021, por volta das 22 horas e 15 minutos, ingressou pela entrada de serviço, acessou ao freezer e começou a subtrair mercadorias que lá estavam.
Contudo, o segurança do local, ouviu barulhos e se deslocou em direção a entrada de serviço, se deparando com o denunciado que mexia no freezer. Este, ao ver
o funcionário, se apoderou de uma faca grande do restaurante e, a fim de garantir a detenção das mercadorias subtraídas e assegurar a impunidade do crime, o ameaçou. O segurança imediatamente ordenou que o denunciado largasse a faca e se deitasse, no entanto, ele não obedeceu e investiu contra o funcionário. Os dois entraram em luta corporal e mesmo tendo levado um corte na mão esquerda, em razão de um golpe desferido pelo denunciado, o segurança conseguiu contê-lo e gritou por auxílio, o que fez um morador de um prédio vizinho acionar a Polícia.
Logo depois, policiais militares chegaram ao local, apreenderam a faca utilizada e detiveram o denunciado que foi reconhecido, como sendo o autor também do furto ocorrido na madrugada do mesmo dia, pois a ação criminosa foi gravada por câmeras de vigilância.

A
materialidade
e
autoria
das condutas acima narradas foram comprovadas por meio do boletim unificado às folhas 03/06, auto de apreensão às folhas 16; auto de entrega às fls. 33; relatório final de inquérito policial às folhas 29/29v. e pelos consistentes depoimentos colhidos na esfera judicial e extrajudicial.

O acusado
CLEBSON BARBOSA SANTOS
, em juízo às folhas 120, confessou o crime de furto, relatando:

que
efetuou o furto em razão de estar em situação de rua
; que pulou o portão de cerca de 2 metros para acessá-lo; que pegou 2 pacotes de carne, bebida e faca; que retornou ao local por volta das 22h; que haviam dois carrinhos de lixo e, ao afastá-los, surgiu o segurança do estabelecimento, com uma barra na mão; que o segurança acertou com a barra na sua cabeça e que sangrou muito; que não conseguiu subtrair nenhum bem na segunda ocasião em que esteve no local; que neste dia havia feito o uso de crack.

A vítima
FERNANDO CARLOS ALMEIDA
declarou em juízo às folhas 120:

reconhecer o acusado como o autor dos crimes. Alegou que o acusado entrou no restaurante através do portão de serviço, que possui mais de 02 metros de altura, escalando e passando por uma abertura; que no crime perpetrado na madrugada o acusado teve acesso ao freezer de carne e bebidas variadas, de alto valor; que neste momento o acusado pegou a faca de uso específico do Chef de cozinha, que possui lâmina de cerca de 30cm (trinta centímetros); que o Chef de cozinha informou que só a faca custava cerca de 2.500 reais; que a faca foi recuperada; que quanto ao crime cometido na noite de segunda, o depoente afirma ter ouvido um barulho, e quando foi apurar o ocorrido, “deu de cara” com a acusado; que entraram em luta corporal; que o acusado chegou a desferir um golpe de faca na mão esquerda do depoente; que o acusado gritava a todo tempo: “identifique-se”;

A testemunha policial militar
MURILO JOSÉ VILELA SIMEÃO
em juízo às folhas 120 relatou:

que após a detenção do acusado teve acesso às imagens de videomonitoramento do estabelecimento, ocasião em que visualizou o acusado pulando o portão para acessar o estabelecimento; que a altura do muro é de cerca de 03 m (três metros) de altura; que os bens subtraídos o furto realizado na madrugada do dia 21 de junho de 2021 não foram restituídos; que esclarece que durante a madrugada o acusado adentrou o estabelecimento e subtraiu os bens informados na denúncia, tendo retornado, no mesmo dia, por volta das 22h; que após a detenção do acusado, o vigilante do estabelecimento comercial informou que estava fazendo ronda no local, quando ouviu um barulho e se deparou com o indivíduo; que o vigilante, identificado como sendo Fernando Carlos Almeida, informou que o acusado estava na posse de uma faca e tentou esfaqueá-lo, mas pegou um pedaço de madeira e conseguiu se defender.

Diante da confissão do apelante, da declaração e depoimentos prestados, aliados às demais peculiaridades do caso em concreto, tais como imagens de video monitoramento e apreensão da faca em poder do apelante, vislumbra-se que

a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Quanto ao pedido de reconhecimento do artigo 71 do CP, a simples leitura da denúncia
– que se torna incontroversa diante ds elementos probatórios acima relatados,
evidencia
não

haver

continuidade

delitiva
entre os crimes de furto qualificado e roubo impróprio.

Ficção jurídica criada para beneficiar o réu, a continuidade delitiva vem disposta no artigo 71 do CP, segundo o qual
“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie
e,
pelas condições de
tempo
,
lugar
,
maneira

de

execução
e outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.”

Ou seja, “a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de
ações praticadas em
idênticas

condições
de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a
unidade

de

desígnios
(requisito subjetivo)
.” (STJ, HC 324.779/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

Os fatos, contudo, apenas comprovam que o réu praticou as ações no mesmo local e no mesmo dia,
não sendo possível reconhecer a
unidade de desígnios.

Como se extrai dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial (folhas 12/20) quanto judicial (folhas 120), o primeiro crime (furto qualificado)
foi praticado sem qualquer desvio do objetivo
, subtraindo-se carnes e bebidas de elevado valor do caixa do estabelecimento comercial e evadindo-se rapidamente. Na segunda ocasião (roubo impróprio),
o agente não apenas tentou subtrair alimentos e bebidas do estabelecimento, como também, ao ser avistado pelo segurança do local, utilizou-se de violência e da grave ameaça, por meio de uma faca, para assegurar a detenção da coisa para si.

Ademais,
o
modus operandi
empregado na segunda oportunidade foi
completamente

distinto
: trata-se de
crimes de
espécies

diferentes
, na primeira ação verifica-se que ocorreu o crime de
furto qualificado
e na segunda ação o
roubo impróprio
. Portanto,
não há que se falar no afastamento do concurso material.

No mesmo sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. (AgRg no HC n. 448.864/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019.)

Entretanto, em caso como o dos autos, nos quais foram cometidos os delitos de roubo e de furto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há como se reconhecer a continuidade delitiva entre os referidos delitos, pois são infrações penais de espécies diferentes e que têm definição legal autônoma. Precedentes. (HC n. 299.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria embasadas pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
2.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Concurso material evidenciado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.